Tribunal: TJPA
Processo: 0000826-72.2004.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000826-57.2004.8.14.0017
APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

APELADO: JOAQUIM GONCALVES DOS SANTOS, CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE BARROS, WADIH LANA SAAD

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.
PRELIMINARES
DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, DE INÉPCIA DA INICIAL E, DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
REJEITADAS. MÉRITO.
RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO. DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DEVIDO. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO APELANTE QUE NÃO COMPROVAM EFETIVAMENTE O PAGAMENTO DO CRÉDITO PLEITEADO. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. INTELIGÊNCIA DO ART. 373 CPC/15.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.À UNANIMIDADE.

1-A questão cinge-se em verificar o acerto da sentença que julgou procedente a ação de cobrança, sob a alegação de
incompetência absoluta do juízo, inépcia da inicial, cerceamento do direito de defesa e da não prestação do serviço.

2-

Preliminar de incompetência absoluta
. Além do fato dos pedidos não serem formulados em desfavor da União ou quaisquer dos entes elencados no art. 109 da CF/88, observa-se que a demanda aqui examinada não almeja decisão, ao contrário do que tenta fazer crer o Município em sua Apelação, sobre a fiscalização ou sobre a malversação do dinheiro oriundo do SUS, mas sim mera questão patrimonial sobre a existência ou não do débito em favor dos médicos requerentes, valores estes que deveriam ter sido repassados pelo Município, a teor do estabelecido na Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.

3- As alegações de desvio de verbas provenientes do SUS foram efetuadas no afã de justificar a ausência dos pagamentos pretendidos pelos Apelados e não como questão a ser apurada na presente ação, de forma que tal fato deverá ser comunicado ao Ministério Público Federal, detentor da atribuição de apuração de referido fato, consoante já decidido pelo STF no conflito de atribuições entre MPF e MPE (STF, Ação Cível Originária 2.370-MA, Relator Roberto Barroso, julgado em 26.02.2016), para a adoção de medidas que se fizerem necessárias.
Preliminar rejeitada.

4-
Preliminar de i
népcia da inicial.
Alegação de
incongruência entre os fatos e a conclusão, contudo, cumpre registrar que da leitura da peça inicial há decorrência lógica do pedido.
Preliminar rejeitada.

5-
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
O Ente Municipal insurge-se quanto à condenação ao pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas na inicial, aduzindo que houve o cerceamento do seu direito de provar o fato impeditivo, extintivo e modificativo do direito do Apelado, pois, havia requerido, em sede de contestação, o chamamento do ex-prefeito para compor a lide.

6- A
Administração Pública é regida pelo princípio da impessoalidade, desse modo os atos administrativos devem ser expressão da sua vontade
.
Assim, a responsabilidade pelo pagamento e pela comprovação de quitação é exclusiva do Município, não havendo que se falar em chamamento à lide, descabendo ainda o pedido de exibição de documentos pelo antigo gestor.
Insurgência baseada em pretensão incabível no processo.
Preliminar rejeitada.

7-
Mérito.
O juízo
condenou o Município Apelante a pagar aos Apelados Joaquim Gonçalves dos Santos, Wadih Lana Saad e Carlos Augusto Cavalcante Barros, os valores respectivos de R$12.602,15 (doze mil, seiscentos e dois reais e quinze centavos), R$3.790,70 (três mil setecentos e noventa reais e setenta centavos) e R$7.290,57 (sete mil duzentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos) a Carlos Augusto Cavalcante Barros, valores que foram indicados como devidos pelos Apelados em sua inicial.

8-Os valores reconhecidos pelo juízo como devidos fundamentam-se no fato de que o Apelante juntou aos autos duas relações de créditos que teriam sido efetuados nas contas corrente dos Apelados com recursos provenientes do SUS (Id 1770113 - Pág. 25/28), contudo, não comprovam efetivamente a existência do pagamento, fazendo-se necessária a correspondência dos valores constantes em referidas relações com os comprovantes de depósitos bancários de Id 1770113 - Pág. 26 e 28, o que não ocorre.

9-Observa-se que a tese apresentada pelo Apelante não merece acolhimento, já que os documentos por ele juntados como comprovante de pagamento dos débitos alegados pelos Apelados em sua inicial não correspondem efetivamente ao período e valores cobrados, de forma que não se desincumbiu o Apelante do ônus da prova de suas alegações.

10-Assim, ao apresentar comprovantes de pagamento sem a devida demonstração de que os pagamentos se referem ao exato crédito do período pleiteado,

o Apelante deixou de produzir provas suficientes à comprovação de suas alegações, deixando, portanto, de se desincumbir do seu ônus da prova (art. 373 do CPC/15). Precedentes.

11-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 (quatorze) de setembro à 21 (vinte e um) de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0000826-57.2004.8.14.0017-PJE
) interposta pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
contra
JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS e OUTROS
, diante da sentença proferida pelo Juízo de 1ª Direito da Vara da Comarca de
Conceição do Araguaia
- PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelos Apelados.

O
Juízo a quo
proferiu sentença com a seguinte conclusão (
Id 1770114):

(...) Ante o exposto,
julgo procedente o pedido constante da inicial
, para condenar o réu a pagar aos autores da importância assim discriminada:

a) R$12.602,15 (doze mil, seiscentos e dois reais e quinze centavos) a Joaquim Gonçalves dos Santos;

b) R$3.790,70 (três mil setecentos e noventa reais e setenta centavos) a Wadih Lana Saad;

c) R$7.290,57 (sete mil duzentos e noventa reais e cinqüenta e sete centavos) a Carlos Augusto Cavalcante Barros.

Verbas a serem acrescidas de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1º-F, da Lei n.° 9.494/1.997, desde a data da citação, 11.02.2005 (fl. 37) e de correção monetária pelos índices de variação do INPC, fluente a partir da data do ajuizamento.

Deixo de impor ao réu o ônus de arcar com as custas processuais em razão da isenção de que goza, condeno-o, no entanto, a pagar os honorários do advogado dos demandantes, que arbitro, em reverência à norma contida no art. 20, §4", do CPC, em R$2.000,00 (dois mil reais), valor que reputo compatível com a

natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo mencionado procurador e o tempo exigido para sua consecução, bem assim com o grau de zelo profissional revelado em sua elaboração.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição. (...) - Grifo nosso

Inconformado, o Município interpôs a presente Apelação (
Id 1770465), suscita a incompetência absoluta do juízo sob a alegação de que o antigo gestor do Município e seu secretário de saúde teriam desviado verbas específicas do SUS, recursos originários da União, que destinou verba específica para pagamento dos autores, pelo que sustenta a competência da Justiça Federal.

Suscita, ainda, a inépcia da inicial ante a suposta incongruência entre a narração dos fatos e a conclusão.

Alega cerceamento do direito de defesa consignando a necessidade de denunciação à lide aos gestores anteriores.

No mérito, registra que não nega a prestação do serviço, entretanto, sustenta que não ficou comprovado o valor devido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com a consequente reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões
(
Id 1770466), refutando as teses da apelação e requerendo o não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Com base no CPC/73, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e, passo a apreciá-la.

A questão cinge-se em verificar o acerto da sentença que julgou procedente a ação de cobrança, sob a alegação de
incompetência absoluta do juízo, inépcia da inicial, cerceamento do direito de defesa e da não prestação do serviço.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

Em relação à alegada incompetência absoluta do juízo, não assiste razão ao Apelante, uma vez além do fato dos pedidos não serem formulados em desfavor da União ou quaisquer dos entes elencados no art. 109 da CF/88, observa-se que a demanda aqui examinada não almeja decisão, ao contrário do que tenta fazer crer o Município em sua Apelação, sobre a fiscalização ou sobre a malversação do dinheiro oriundo do SUS, mas sim mera questão patrimonial sobre a existência ou não do débito em favor dos médicos requerentes, valores estes que deveriam ter sido repassados pelo Município, a teor do estabelecido na Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, senão vejamos:

Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão,
em seu âmbito administrativo
, as seguintes atribuições:

(...)

II -
administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde
;

Art. 18.
À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete
:

(...)

X -
observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução
; (Grifo nosso)

Outrossim, impende registrar que as alegações de desvio de verbas provenientes do SUS, foram efetuadas no afã de justificar a ausência dos pagamentos pretendidos pelos Apelados e não como questão a ser apurada na presente ação, de forma que tal fato deverá ser comunicado ao Ministério Público Federal, detentor da atribuição de apuração de referido fato, consoante já decidido pelo STF no conflito de atribuições entre MPF e MPE (STF, Ação Cível Originária 2.370-MA, Relator Roberto Barroso, julgado em 26.02.2016), para a adoção de medidas que se fizerem necessárias.

Dessa forma,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

No caso em exame, o Apelante suscitou a inépcia da inicial sob alegação de
incongruência entre os fatos e a conclusão, contudo, cumpre registrar que da leitura da peça inicial há decorrência lógica do pedido, pelo que
rejeito a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

O Ente Municipal insurge-se quanto à condenação ao pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas na inicial, aduzindo que houve o cerceamento do seu direito de provar o fato impeditivo, extintivo e modificativo do direito do Apelado, pois, havia requerido, em sede de contestação, o chamamento do ex-prefeito para compor a lide.

No caso dos autos, é necessário esclarecer
que a Administração Pública é regida pelo princípio da impessoalidade, desse modo, os atos administrativos, são e devem ser expressão da sua vontade. Nesse sentido ensina a conceituada doutrina de José Afonso da Silva:

(...). O
princípio ou regra da impessoalidade da Administração Pública significa que os atos administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica mas ao órgão ou entidade administrativa em nome do qual age o funcionário. Este é um mero agente da Administração Pública, de sorte que não é ele o autor institucional do ato
. Ele é apenas o órgão que formalmente manifesta a vontade estatal. Por conseguinte, o administrado não se confronta com o funcionário x ou y que expediu o ato, mas com a entidade cuja vontade foi manifestada por ele. É que a “primeira regra do estilo administrativo é a objetividade”, que está em estreita relação com a impessoalidade. Logo, as realizações administrativo-governamentais não são do funcionário ou autoridade, mas da entidade pública em nome de quem as produzira. (SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. Malheiros. 2008, p. 667-668). (grifo nosso).

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça assim já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CIVEL AÇÃO DE COBRANÇA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO DA AUTORA EM RELAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO ACOLHIMENTO MERITO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL VERBAS SALARIAIS INADIMPLEMENTO DO MUNÍCIPIO AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DA APELADA OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA EM GESTÃO ANTERIOR DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO EX-GESTOR MUNICIPAL AUSÊNCIA DE RESPONSABILISADE DO MUNICIPIO - IMPERTINÊNCIA DA ALEGAÇÃO. I Preliminar acolhida para reconhecer a prescrição da pretensão da autora em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação, ação proposta em 24/01/2008, prescritas as parcelas referentes ao período compreendido entre maio de 2002 e 24/01/2003; II -
E injustificada a alegação de que as dívidas contraídas pela municipalidade em gestão anterior não podem ser quitadas pela atual administração, sob pena de infração da Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto incidente o primado administrativo da Impessoalidade;
II - Apelo conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora. (TJ-PA - APL: 201130112266 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 19/08/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 22/08/2013).

Diante disso, a responsabilidade pelo pagamento e pela comprovação de quitação é exclusiva do Município, não havendo que se falar em chamamento à lide, descabendo ainda o pedido de exibição de documentos pelo antigo gestor.

Assim, considerando que a insurgência do apelante se fundamenta em pretensão incabível no processo,
não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

MÉRITO

Os apelados alegaram que
prestam serviços na área de saúde ao Município Apelante,

que por sua vez recebe recursos da União para a execução desses serviços, os quais se encontram previstos no plano de saúde municipal, entretanto, alegaram que o Apelante não efetivara os pagamentos dos serviços referentes aos meses de outubro e novembro de 2004.

Por sua vez, em sua contestação (Id 1770113), o próprio Município Apelante reconhece a prestação do serviço e a existência de débito referente aos meses cobrados, limitando-se apenas a atribuir a responsabilidade pelo débito à gestão anterior e a questionar os valores cobrados pelos Apelados.

Reconhece o Apelante ainda em sua contestação, que, após levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, contatou a existência de débito para com Joaquim Gonçalves dos Santos seria de R$7.726,61; já em relação a Wadih Lana Saad, seria de R$1.417,29 e; de R$ 6.262,42 relativo a Carlos Augusto Cavalcante Barros.

O juízo
condenou o Município Apelante a pagar aos Apelados Joaquim Gonçalves dos Santos, Wadih Lana Saad e Carlos Augusto Cavalcante Barros, os valores respectivos de R$12.602,15 (doze mil, seiscentos e dois reais e quinze centavos), R$3.790,70 (três mil setecentos e noventa reais e setenta centavos) e R$7.290,57 (sete mil duzentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos) a Carlos Augusto Cavalcante Barros, valores que foram indicados como devidos pelos Apelados em sua inicial.

Registra-se que os valores reconhecidos pelo juízo como devidos fundamentam-se no fato de que o Apelante juntou aos autos duas relações de créditos que teriam sido efetuados nas contas corrente dos Apelados com recursos provenientes do SUS (Id 1770113 - Pág. 25/28), contudo, não comprovam efetivamente a existência do pagamento, fazendo-se necessária a correspondência dos valores constantes em referidas relações com os comprovantes de depósitos bancários de Id 1770113 - Pág. 26 e 28, o que não ocorre.

Impende registrar quanto aos comprovantes de depósitos juntados aos autos pelo Município Apelante, o que bem observado pelo juízo de primeiro graus, senão vejamos:

“Os comprovantes de fl. 62 indicam depósitos efetuados nas contas bancários dos demandantes no dia 30.12.2004, não podendo, assim, ser considerados como liquidação dos meses de outubro e novembro, mas sim de dezembro de 2004, que não é objeto do pedido. Não bastasse isso, os valores dos creditamentos feitos por meio desses comprovantes não têm correspondência com a previsão feita pelas faturas emitidas pelo SUS (fls. 61 e 63), nem com o que é cobrado na petição inicial.

Por outro lado, os comprovantes de depósito em conta-corrente de fl. 64 confirmam que, em 12.11.2004, o réu creditou nas contas-correntes dos demandantes os seguintes valores: a) R$3.257,46 (três mil, duzentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e seis centavos) em favor de Joaquim Gonçalves Santos; b) R$3.685,74 (três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) em favor de Carlos Augusto Cavalcante Barros e; c) R$ 1.751,58 (um mil, setecentos e e cinqüenta e um reais e cinqüenta e oito centavos) em favor de Wadih Lana Saad.

Esses créditos correspondem exatamente aos valores discriminados no relatório de crédito provenientes do SUS, emitido pelo Ministério da Saúde no dia 19.10.2004 (fl. 63). Portanto, como já frisado no bojo desta decisão, é lógico que esses créditos referem-se ao pagamento de setembro de 2004, mês anterior ao do faturamento dos créditos efetuados. Assim, ineficazes os citados documentos trazidos pelo réu à pretendida compensação na liquidação do débito que contraiu com os demandantes, persistindo íntegra, como na origem, a importância do débito relativo ao mencionado fornecimento de serviços nos meses de outubro de novembro de 2004.” [sic]

Com efeito, observa-se que a tese apresentada pelo Apelante não merece acolhimento, já que os documentos por ele juntados como comprovante de pagamento dos débitos alegados pelos Apelados em sua inicial não correspondem efetivamente ao período e valores cobrados, de forma que não se desincumbiu o Apelante do ônus da prova de suas alegações.

Acerca do ônus da prova, o artigo 333 do CPC/73 (art. 373 do CPC/15) vigente à época da prolação da sentença, dispõe:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, ao apresentar comprovantes de pagamento sem a devida demonstração de que os pagamentos se referem ao exato crédito do período pleiteado,

o Apelante deixou de produzir provas suficientes à comprovação de suas alegações, deixando, portanto, de se desincumbir do seu ônus da prova.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Requisitos formais. Ausência.
Ônus da prova. Pagamento. Fato extintivo. 1. Em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que motivou o monte da divida e a parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-AM - AC: 00430259320108040012 AM 0043025-93.2010.8.04.0012, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019). (Grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC -DESINCUMBÊNCIA.
Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Comprovando a ré que efetuou parte do pagamento da quantia cobrada pelos autores, de rigor o seu decote do valor cobrado. (TJ-MG - AC: 10024089370928001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) Grifos nossos.

Sem reexame necessário em razão do valor da condenação não ultrapassar 100 (cem) salários-mínimos a teor do art. art. 496, §3º, III, do CPC/15.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo na íntegra os termos da sentença combatida, nos termos da fundamentação.

Outrossim, comunique-se ao Ministério Público Federal quanto às alegações de desvio de verba proveniente do SUS, para a adoção de medidas de se fizerem necessárias.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 14 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2020